Tribunal: TCU
Processo: 008.754/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades relacionadas à utilização de valores supostamente repassados pela União ao Município de Cabo Frio, por intermédio da Portaria GM/MS no 2.169/2023, para emprego em ações e serviços públicos de saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 4943/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a respeito de supostas verbas federais repassadas pela União ao Município de Cabo Frio/RJ, por intermédio da Portaria GM/MS 2.169/2023, de 5 de dezembro de 2023, do Ministério da Saúde, que estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado aos Estados e Municípios, para emprego em ações e serviços públicos de saúde, as quais teriam sido utilizadas em finalidade diversa daquela prevista. Cumpre informar que a denúncia em si não foi encaminhada ao TCU. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o TCU já possui processo em andamento (TC Processo 000.179/2024-8 ) tratando do mesmo tema, qual seja, investigar possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa na nomeação do filho da Ministra da Saúde, sra. Nísia Trindade, como Secretário de Cultura do Município de Cabo Frio/RJ, um mês após o Ministério da Saúde ter liberado R$ 55,4 milhões à municipalidade; considerando que, dessa forma, cabe propor a conexão desta representação em relação ao TC Processo 000.179/2024-8 , assim como deve haver o apensamento ao referido processo em curso, uma vez que esses autos se encontram em estágio processual mais avançado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) reconhecer a conexão deste processo com o TC Processo 000.179/2024-8 , nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 346/2022 e, diante disso, apensá-lo ao referido processo; c) comunicar esta decisão ao representante; 1. Processo TC- Processo 008.754/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Cabo Frio/RJ. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.